Tribunal: CARF
Processo: 10410.723732/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10410.723732/2014-15
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3301-001.670 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Recorrente
TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem intime a Recorrente a apresentar os
valores referentes aos créditos de PIS e COFINS. Em seguida, a Unidade de Origem poderá se
manifestar quanto aos documentos e valores apresentados, com base no Parecer Normativo n°
5/218, devolvendo ao final os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Salvador
Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Jose
Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de Souza
Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida, Acórdão no 14-61.817 - 11a Turma da DRJ/RPO (fls 1235/1271):
Trata-se de Autos de Infração relativos à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, referente aos períodos de
apuração abril/2011 a agosto/2012, fevereiro e março/2013 (fls. 03/09), à
Contribuição para o PIS/Pasep, referente aos períodos de apuração
julho/2011 a agosto/2012, fevereiro e março/2013 (fls. 10/15), e também
a Outras Multas Administradas pela RFB, referente a fatos geradores
ocorridos entre 09/12/2010 e 19/03/2014 (fls. 16/23).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10410.723732/2014-15
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

Por meio dos Autos de Infração relativos à Cofins e à Contribuição para o
PIS/Pasep foram constituídos créditos tributários nos valores totais de R$
7.068.321,49 e R$ 1.039.726,34, respectivamente, incluídos os valores
principais, multas de ofício no percentual de 75% e juros de mora
calculados até 31/10/2014. No Auto de Infração relativo a Outras Multas
Administradas pela RFB foi constituído crédito tributário referente a
Multa Regulamentar, no importe de R$ 2.752.940,65.
No Relatório Fiscal de fls. 27/62, o Auditor-Fiscal apresenta os
fundamentos da autuação. Inicia informando que a ação fiscal abrangeu a
análise e procedência de créditos relativos ao PIS e à Cofins não
cumulativos vinculados à receita auferida no mercado externo, entre o
quarto trimestre de 2008 e o primeiro trimestre de 2013, que foram objeto
dos Pedidos de Ressarcimento – PER a seguir relacionados:

Informa a seguir que em decorrência da análise efetuada foram glosados
os créditos indevidamente aproveitados pela contribuinte, seja na dedução
das contribuições devidas, seja em Pedidos de Ressarcimento, disso
resultando redução de saldos bem como insuficiência de pagamentos e,
para os PER transmitidos após junho de 2010, o lançamento de multa
isolada no percentual de 50% sobre os valores indevidamente pleiteados.
Esclarece então que: a empresa dedica-se à produção e comercialização
de açúcar e álcool utilizando como matéria-prima básica a cana-de-açúcar
obtida mediante produção própria ou adquirida de terceiros; como a
maioria das empresas deste ramo, tem produção sazonal, normalmente
ocorrendo o período de safra/produção entre os meses de setembro a
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

março; a comercialização é feita tanto no mercado interno como no
externo, sendo que o açúcar é predominantemente exportado e o álcool é
majoritariamente comercializado no mercado interno.
Passa a tratar dos créditos glosados informando inicialmente que o
conceito de insumo, para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade do PIS e da Cofins está regido em legislação própria e
não pode ser confundido nem interpretado à luz da legislação do IRPJ.
Apresenta um índice do que passará a expor:

Discorre sobre os créditos glosados na agricultura. Sustenta que neste
caso, segundo entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, os insumos utilizados na atividade agrícola não dão direito à
apuração e aproveitamento de créditos, posto que não são insumos
utilizados na produção dos bens destinados à venda, o açúcar e o álcool.
Ressalta (os destaques são do original):
Ora, em relação aos gastos ocorridos na Agricultura, tais aquisições não
poderiam gerar direito aos créditos pleiteados por tratar-se de ciclos
produtivos diferentes: um, a atividade rural de cultivo da cana-de-açúcar
e outro, a produção de álcool e açúcar. A contribuinte fabrica açúcar e
álcool, e além disso, cultiva parte da cana-de-açúcar que utiliza na
própria atividade industrial.
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

Entende a Receita Federal que a fabricação de açúcar e álcool e a
produção de cana-de-açúcar são dois processos diferentes e que não se
confundem para fins de apuração de PIS e Cofins no regime não-
cumulativo. Além disso, não representam gastos com insumos utilizados
na produção de produtos destinados à venda e sim gastos/insumos
utilizados na obtenção de matérias prima para o próprio consumo.
Note-se que a empresa não vende cana e sim açúcar e álcool e a
legislação do PIS/COFINS é clara quando restringe o direito ao crédito
apenas a insumos utilizados na produção ou fabricação de produtos
destinados à venda. ( Lei 10.833/03, art. 3o, II )
Registra que este entendimento está expresso em diversas Soluções de
Consulta, das quais transcreve trechos, e ainda, que o mesmo
entendimento se aplica a outras atividades do segmento agroindustrial
como, por exemplo, siderúrgicas com produção própria de carvão
vegetal, indústria de papel com produção própria de eucaliptos, e
acrescenta:
E não é só. Mesmo na absurda hipótese de creditamento de bens e
serviços aplicados na área agrícola, nem assim os supostos créditos
seriam integrais, uma vez que a maioria das atividades agrícolas (entre
as quais se inclui a produção de cana...), está sujeita a que parte dos
seus custos com preparo e plantio seja imobilizada através da
EXAUSTÃO e, ao contrário da depreciação e da amortização, não
existe qualquer previsão legal para o creditamento de quotas de
exaustão. (...) (destaques no original)
Apresenta, em nota de rodapé, a seguinte observação:
A empresa apresentou uma planilha Serviços de Terceiros-Agrícola na
qual relacionava todos os serviços de manutenção, frete de cana, solda,
diversos,....efetuados na área agrícola. Para fins de melhor visualização,
a ação fiscal "quebrou" esta planilha em várias outras de acordo com o
tipo do serviço prestado: Frete de Cana, Serviços de Terceiros-
Manutenção de Equipamentos Agrícolas, Serviços Diversos e Serviços de
Terceiros-Manutenção de Equipamentos de Transporte. A mesma
"quebra" foi efetuada na Planilha Manutenção e Reparos, que foi
dividida em Equipamentos Agrícolas e Transporte. Convém acrescentar
que a "quebra" não implicou alteração nos valores totais, que, de
qualquer forma e independentemente da divisão adotada, seriam
glosados, uma vez que referem-se a atividades que não ensejam
creditamento.
Passa então a informar as glosas efetuadas, relativas a aquisições para a
área agrícola:
1.1 SERVIÇOS
UTILIZADOS
COMO
INSUMOS
-
ÁREA
AGRÍCOLA
1.2 Do valor total de Serviços Utilizados como Insumos foram glosados
os seguintes créditos referentes a agricultura:
•.Serviços
de
Terceiros-Equipamentos
Agrícolas:
serviços
de
manutenção e solda em equipamentos agrícolas e de irrigação;
•.Serviços Diversos: outros créditos de serviços na área agrícola, de
natureza indireta e administrativa, tais como Consultoria Agrícola,
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

Consultoria em Meio Ambiente, Lavagem de Roupa-Herbicidas e
Manutenção de Programas de Computador.
•.Manutenção e Reparo de Equipamentos Agrícolas : peças aplicadas
por terceiros na manutenção de implementos agrícolas e irrigação.
Os valores glosados estão demonstrados nas Planilhas “Apuração dos
Valores de Serviços utilizados como Insumos” e “Serviços de Terceiros
Prestados na Agricultura-Creditamentos Glosados”, Anexo 04.
1. 2 BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS - ÁREA AGRÍCOLA
Conforme exposto anteriormente, em suas planilhas apresentadas a
empresa englobou como “Agricultura” as despesas referentes à
aquisição de bens utilizados em automóveis e veículos para a
movimentação e transporte da cana de açúcar. Além disso, apresentou
todas as aquisições em uma única planilha (“Bens-Insumos”), sem
separação por tipo ou natureza do bem.
Com o objetivo de melhor apresentação e visualização dos créditos
glosados, a ação fiscal separou os bens nas planilhas da empresa,
utilizando a mesma classificação existente na Contabilidade (SPED
Contábil-Req. 1dffe5fa-2f93- 48db-9308-3175c5a3a827, Anexo 01), ou
seja, Óleo Diesel, Material Lubrificante, Pneus e Câmaras, Material de
Manutenção.
A seguir, a empresa foi intimada a identificar centros de custos (item 2
do Termo de Intimação n° 03) e, com base nas informações recebidas
(Respostas Apresentadas pela Empresa - Anexo 03) e com base nas
informações contábeis que identificavam o centro de custo para o qual o
material foi requisitado, foram separados aqueles gastos específicos da
agricultura ( bens utilizados em tratores, colheitadeiras, equipamentos
de irrigação,...) daqueles mais específicos do transporte (caminhões,
automóveis, motos,..).
Em Agricultura foram considerados centros de custos tais como,
Adutoras, Pivôs, Carregadeiras, Grades, Fazendas, Tratores, Sulcador,
Herbicidas, Produção de Mudas,.... Em Transportes foram classificados
os centros de custos Toyota Hillux, Fiat Uno, Ford Cargo, Caminhão
MBB, Moto Honda, Pajero TR4, Reboques,...
Os valores contábeis foram separados por Agricultura e Transporte e os
percentuais obtidos aplicados sobre as aquisições constantes nas
planilhas da empresa: Óleo Diesel, Lubrificantes, Pneus e Material de
Manutenção.
Os valores glosados estão relacionados nas Planilhas da Ação Fiscal
“Apuração do Rateio entre Bens Utilizados na Área Agrícola e no
Transporte de Cana” e “Apuração dos Valores de Bens Utilizados como
Insumos” ( Anexo 05 ).
1. 3 OUTRAS GLOSAS DE CRÉDITOS EFETUADAS NA ÁREA
AGRÍCOLA
Outros créditos também foram glosados na área Agrícola, tais como
o Frete de Compras, Transporte de Cana, Transporte de Pessoal e
Aluguéis de Veículos, os quais se encontram apresentados em tópicos
específicos, a seguir.
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

Poder-se-ia até dizer que tais créditos apresentam dupla justificativa
para a sua glosa, uma vez que, além de serem aplicados na agricultura,
possuem natureza que impede, não justifica ou ainda não possui base
legal para um eventual creditamento.
Discorre então sobre os créditos glosados no transporte de cana:
A empresa possui diversas fazendas onde planta cana-de-açúcar que é
utilizada para consumo próprio em sua unidade fabril. Uma vez colhida
esta cana é transportada de seus estabelecimentos agrícolas até a sua
unidade fabril. Neste processo de movimentação da matéria-prima, a
empresa tanto utiliza sua frota própria de caminhões e reboques como
também pode utilizar serviços de terceiros.
Nos dois casos trata-se da mesma situação, que é o comumente
chamado “frete interno”, ou seja, o transporte de matéria-prima,
produto em elaboração ou produtos acabados entre estabelecimentos de
uma mesma empresa. E o crédito para tal tipo de transporte é
totalmente vedado pela legislação e por inúmeras Soluções de Consulta e
Julgamento. Confiram-se algumas :
Cita soluções de consulta, bem como acórdãos de diversas DRJ, e
conclui:
Nas Planilhas “Apuração dos Valores de Bens Utilizados como
Insumos” (Anexo 05) e “Apuração dos Valores de Serviços Utilizados
como
Insumos”,
“Serviços
com
Creditamento
Glosado”
e
“Detalhamento da Apuração das Glosas em Frete de Cana: Própria e
Adquirida de Terceiros” (Anexo 04) estão demonstrados os valores
glosados.
A seguir, o Auditor-Fiscal discorre sobre os créditos glosados no
processo produtivo. Sustenta (os destaques são do original):
Como já exposto anteriormente, enseja o creditamento a utilização de
insumos na atividade de “prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda” (lei 10.833/03, art.
3o, II), que, no caso da empresa, é a fabricação de açúcar e álcool. No
entanto, no processo de análise dos bens e serviços que a empresa
considerou em sua apuração, foram identificados diversos grupos de
bens e serviços que não se enquadram no conceito de insumo da
legislação do PIS/COFINS. São eles:
3.1
SERVIÇOS
DE
DEDETIZAÇÃO
E
TRANSPORTE
DE
RESÍDUOS
Foram glosados dispêndios com Dedetização e Transporte de Resíduos,
demonstrados nas Planilhas “Apuração dos Valores de Serviços
Utilizados como Insumos” e “Serviços com Creditamento Glosado-
Consultoria,
Dedetização,
Limpeza,
Transporte
de
Resíduos,
Carregamento de Açúcar” (Anexo 04).
3.2
DESINCRUSTANTES
E
PRODUTOS
DE
LIMPEZA
E
TRATAMENTO DE ÁGUAS
A empresa utiliza diversos produtos químicos na limpeza de suas
instalações, com o objetivo de remover incrustações tais como a soda
cáustica (desincrustante geral) e dispersolubizante (desincrustante para
sistema de geração de vapor). São também utilizados produtos químicos
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

específicos para tratamento de águas, tais como anti-espumantes e
algicidas. Seguem abaixo trechos de algumas Soluções de Consulta sobre
o assunto:
(...)
Os valores glosados demonstrados nas Planilhas “Apuração dos Valores
de Bens Utilizados como Insumos” e “Glosa de Bens Utilizados como
Insumo- Material de Limpeza” ( Anexo 05).
3.3 - OUTROS BENS - DIVERSOS
Foram também glosadas aquisições diversas, tais como lâmpadas,
fechaduras para porta, peças para ar-condicionado, ferramentas, graxa e
outros. Em relação ao material de construção glosado, convém ressaltar
que a legislação não veda seu creditamento desde que incorporado ao
bem ou instalação, onde passa a ter seu credito efetuado indiretamente
através da depreciação. Sobre a graxa, que a glosa mais significativa,
segue abaixo parte do Acórdão DRJ 02- 42.382 sobre o assunto:
Acórdão DRJ N° 02-42.382 de 04 de fevereiro de 2013.
GASTOS COM GRAXA Assim, não procede a alegação de que estaria revisto o
entendimento contido na Solução de Divergência COSIT n° 12/2007, com
a publicação da Solução de Divergência COSIT no 15/2008, uma vez que,
conforme acima demonstrado, ambas tratam de questões específicas
diversas e, portanto, convivem perfeitamente, sem nenhuma contradição
entre si.
Por conseguinte, a justificativa para enquadramento da graxa como
insumo, para efeito de aproveitamento de crédito - por se constituir
produto indispensável à realização de suas atividades - cai por terra,
uma vez que a citada Solução de Divergência COSIT n° 12/2007 já
abordou profundamente essa questão, conforme transcrito abaixo:
18.3) Em termos técnicos, as graxas são diferentes dos óleos
lubrificantes, visto que elas são tidas como uma combinação de um
fluido com um espessante, resultando em um produto
homogêneo com qualidades lubrificantes. Segundo a Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), enquanto
lubrificante ou óleo lubrificante é líquido obtido por destilação do
petróleo bruto, utilizados para reduzir o atrito e o desgaste de
engrenagens e peças, desde o delicado mecanismo de relógio até os
pesados mancais de navios e máquinas industriais, a graxa é
lubrificante fluido espessado por adição de outros agentes, formando
uma consistência de 'gel' e tem a mesma função do óleo lubrificante,
mas com consistência semi-sólida para reduzir a tendência do
lubrificante a fluir ou vazar. Não fosse a disposição literal que se
encontra no art. 3° Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003 (“bens
utilizados como insumo ... na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes...”), as graxas com certeza poderiam ser aqui incluídas.
Entretanto, o referido artigo não contém o termo graxa e, por isso, não
se pode desonerar a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e
a Cofins. Tal ocorre porque:
Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

18.3.1) Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre a exclusão do crédito tributário (art. 111 do CTN), de forma que o
termo graxa deverá estar contemplado na lei;
18.5) Os combustíveis e lubrificantes geram direito ao creditamento não
porque sejam insumos diretos de produção, mas apenas por disposição
legal.
(...)
19.2) Graxas. Trata-se, mesmo no contexto produtivo da interessada, de
insumo indireto de produção. Embora seja uma mercadoria com
propriedades lubrificantes, difere dos lubrificantes, também ditos óleos
lubrificantes e, por isso, deveriam constar literalmente da legislação em
tela. Como tal não ocorre, também aqui se constata que não geram
direito a crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins;
Os valores glosados estão demonstrados Nas Planilhas “Apuração dos
Valores de Bens Utilizados como Insumos” e “Glosa de Bens Utilizados
como Insumos –Diversos” (Anexo 05).
Trata então dos créditos glosados sobre frete de vendas, nos seguintes
termos (destaque no original):
Documento nato-digital Processo 10410.723732/2014-15 Acórdão n.o 14-61.817 DRJ/RPO
Fls. 9 9 Inicialmente convém ressaltar que diversos Conhecimentos de
Transporte apresentados pela empresa relativos ao açúcar exportado não
traziam nenhuma indicação de quem era o cliente daquela mercadoria.
Simplesmente traziam um destino físico do açúcar (armazém, terminal,
depósito), mas não o cliente e mais nenhuma informação que vinculasse o
frete à operação de venda em si.
Além disso, sabe-se que a maior parte da produção de açúcar da empresa
é destinada e transferida para os armazéns da CRPAAAL-Cooperativa
Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas, onde fica
armazenada aguardando uma futura venda. Esta situação ficou
evidenciada através da Diligência efetuada na CRPAAAL, em que esta
foi intimada a apresentar os recebimentos de açúcar da Usina Triunfo
(Anexo 1 - Termos da Ação Fiscal).
Na resposta apresentada (Anexo 3 - Cartas e Respostas da Empresa e
Diligências) , vê-se claramente que a maior parte do açúcar foi destinada
aos armazéns da Cooperativa. Mesmo boa parte do açúcar destinado à
exportação também não foi transferida diretamente ao Porto de Maceió,
mas sim a um armazém da Cooperativa em Marechal Deodoro, onde
ficou armazenada até o seu transporte ao Porto.
Para confirmar esta situação, o Porto de Maceió, através da EMPAT-
Empresa Alagoana de Terminais Ltda, também foi diligenciado no
sentido de informar os recebimentos de açúcar para exportação da Usina
Triunfo.
Na resposta apresentada (Anexo 3 - Cartas e Respostas da Empresa e
Diligências), a EMPAT discriminou todos os recebimentos de açúcar,
datas, quantidades e transportadora. Constatou-se que a maior parte do
açúcar foi transportado através da “Transportadora Padre Cícero” que
nem sequer foi relacionada dentre os Fretes de Venda com direito a
Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

crédito informados na Planilha apresentada pela Usina Triunfo (Anexo 2
- Planilhas Apresentadas pela Empresa - Serviços).
Ou seja, açúcar transportado dos armazéns da Cooperativa para o
Terminal da EMPAT.
E mesmo para os demais fretes de vendas, ao cotejar a Planilha de Fretes
de Venda apresentada pela empresa com as informações recebidas nas
Diligências, constatou-se ainda que:
•.A Usina Triunfo se creditou de fretes de transportadoras que não foram
relacionadas dentre as transportadoras que entregaram o açúcar no
Terminal da EMPAT, como por exemplo, A J B Transportes e Sandoval
F de Moraes.
•.E mesmo dentre as transportadoras relacionadas, foram verificadas
discrepâncias, como por exemplo o fato de a Usina Triunfo ter se
creditado de fretes da “R de Oliveira Transportes” desde início de 2009
quando, de acordo com informações da EMPAT, tal empresa só começou
a realizar entregas no Porto a partir de Setembro de 2009. Também foram
verificados alguns fretes de transportadoras dos quais a Usina Triunfo se
apropriou de créditos, não compatíveis com as informações de datas e
quantidades fornecidas pela EMPAT/CRPAAA .
Nesta situação fica claro que não existe nenhuma vinculação entre o frete
e a venda. Tanto assim, que não há, no Conhecimento de Transporte,
nenhuma indicação de quem seja o cliente da mercadoria. Na realidade
trata-se de “frete Documento nato-digital Processo 10410.723732/2014-15 Acórdão n.o
14-61.817 DRJ/RPO Fls. 10 10 interno” ou “frete logístico”, ou ainda “frete
para formação de estoque”, o qual não apresenta qualquer relação com a
efetiva operação de venda. Sobre o assunto já foram emanadas diversas
Soluções de Consulta, cujos trechos de maior interesse abaixo
transcrevemos:
(...)
Os valores glosados estão demonstrados nas Planilhas “Apuração dos
Valores de Aluguéis de Máquinas e Despesas de Armazenagem e Frete
de Vendas” e Relatório Despesas de Armazenagem e Frete de Vendas-
Creditamentos Glosados, Anexo 06.
Fundamenta as glosas de créditos sobre depreciação:
A legislação do PIS/COFINS vincula o direito ao creditamento de
encargos de depreciação à utilização dos bens na prestação de serviços ou
na produção de bens destinados à venda. Confira-se o art. 3o da lei
10.833/03:
(...)
Desta forma encargos de depreciação de bens não utilizados na
fabricação de produtos destinados à venda não ensejam aproveitamento
de crédito. É o caso de tratores, colheitadeiras, caminhões, reboques e
outros bens utilizados na agricultura ou transporte da cana, conforme já
exposto em itens anteriores.
Sobre o assunto, vejamos trechos de alguns Acórdãos e Soluções de
Consulta:
(...)
Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

Convém ressaltar que, mesmo na absurda hipótese de concessão de
crédito para agricultura e transporte de cana, nem assim os valores
apresentados pela empresa poderiam ser integralmente acatados, uma vez
que a empresa incluiu bens do tipo “Nissan Livina”, “Mitsubshi L 200”,
“Pajero TR 4” e outros, que nem com muita boa vontade, poderiam ser
considerados integrantes de um processo produtivo de fabricação de
açúcar e álcool.
Mesmo no processo de fabricação do açúcar e do álcool também foram
encontrados bens que, embora alocados fisicamente na área industrial,
não se enquadram no conceito de utilização na fabricação de bens
destinados à venda, como por exemplo, bomba centrífuga na casa de
hóspedes, quadro de distribuição de energia do banheiro industrial,
roupeiro em aço, águas residuais, betoneira, ferramentas manuais, splits,
ar condicionado, escadas, e outros.
O detalhamento dos itens glosados está demonstrado na Planilha
“Apuração das Glosas em Depreciação” e “Apuração dos Créditos de
Depreciação dos Bens do Ativo Imobilizado e Ajustes Negativos”, Anexo
06.
No tocante aos créditos sobre aluguel de máquinas e equipamentos, o
Auditor-Fiscal informa que os mesmos foram aceitos de forma ampla,
conforme previsto na legislação de regência, que prevê a possibilidade de
apuração de créditos sobre “aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa”. Ainda assim, houve glosas, conforme segue:
No entanto, e embora tivesse sido englobado no valor de Aluguéis de
Prédios, Máquinas e Equipamentos informado no DACON, foram
glosados os dispêndios com aluguel de automóveis e aeronaves, os quais,
a própria empresa separou e discriminou em planilhas próprias e
separadas das planilhas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos.
(...)
Os valores glosados estão demonstrados nas Planilhas “Apuração dos
Valores de Aluguéis de Máquinas e Despesas de Armazenagem e Frete
de Vendas” e Relatório Despesas de Aluguéis de Máquinas e
Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas, Anexo 06.
O Auditor-Fiscal trata então de outros créditos glosados. Neste tópico,
fundamentou as glosas sobre despesas com fretes em operações de
compra de bens, sobre despesas com fretes em operações de compra de
cana-de-açúcar, quando adquirida de terceiros, em ambos os casos por
ausência de previsão legal para a apuração dos créditos. Justificou ainda
as glosas sobre despesas com transporte de pessoal, uma vez que “tal
dispêndio não é considerado insumo para a legislação do PIS/COFINS,
pelo fato de não se aplicar diretamente ao processo produtivo”.
No mesmo tópico o Auditor-Fiscal informa glosas em decorrência de
duplicidade no aproveitamento de créditos:
7.4. DUPLICIDADE NO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS
A empresa adquire partes e peças de reposição para uso normal em
máquinas, equipamentos e instalações de seu processo produtivo. É o
caso de fusíveis, parafusos, material elétrico, perfis, contatores, tubos,
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

etc... Tais materiais ensejam direito a crédito e são normalmente
creditados quando de sua aquisição.
No entanto estas mesmas peças também podem ser requisitadas do
Almoxarifado para o Ativo Imobilizado, geralmente em grandes
reformas, instalações ou recuperações de máquinas ou equipamentos, na
conta 142010990002 - Obras em Andamento.
Ao se analisar os registros contábeis desta conta foram observadas
inúmeras contabilizações de grupos de contas (Material Elétrico, Material
de Manutenção,...) que tem seu crédito apropriado quando da aquisição.
No Termo de Intimação n° 04 a empresa foi intimada a apresentar
informações dos materiais requisitados para essa conta (Anexo......) e
constatou-se que para os Grupos Material Elétrico e Material de
Manutenção, a maioria dos materiais requisitados, constava nas Planilhas
de Bens com Direito a Crédito apresentadas pela empresa, ou seja,
tiveram seu crédito normalmente e regularmente apropriado no momento
da aquisição.
O problema é que, quando termina a recuperação ou reforma, o valor
registrado em Obras em Andamento é creditado e debitado à conta
específica do bem no Ativo Imobilizado. Ou seja, a partir do momento
em que a reforma ou instalação é ativada, a mesma peça que teve seu
crédito apropriado quando de sua aquisição, passa a ser novamente
creditada, através da depreciação do bem no qual foi empregada.
Em resumo, uma clara (e ilegal) situação de duplicidade na
apropriação de créditos.
Como é muito difícil definir o destino de uma peça de uso geral, o
procedimento correto seria o de apropriar a totalidade do crédito na
aquisição, porém efetuando o estorno proporcional quando de uma
eventual e posterior destinação ao Ativo Imobilizado. Para tal a empresa
poderia ter utilizado a Linha do DACON de “Ajustes Negativos de
Crédito”. No entanto os valores que a empresa registrou nesta linha
referem-se apenas a devoluções de compra.
No Termo de Intimação N° 9 a empresa foi então intimada a apresentar,
em arquivo magnético, os materiais requisitados para Obras em
Andamento. No arquivo apresentado a ação fiscal desconsiderou da
apuração aqueles materiais que não foram objeto de creditamento na
entrada, tais como tintas, eletrodos, cimento e outros. Também foram
desconsiderados os materiais que já tinham sido glosados por não se
enquadrarem no conceito de insumos, tais como lâmpadas e tomadas.
Nas planilhas ”Glosa de Bens Utilizados como Insumos - Duplicidade na
Apuração do Crédito - Bens com Creditamento na Aquisição
Requisitados para o Ativo Fixo” e “Apuração dos Créditos de
Depreciação dos Bens do Ativo Imobilizado e Ajustes Negativos”, Anexo
06, estão demonstrados os valores apurados.
Ainda neste tópico o Auditor-Fiscal informa glosas em decorrência da
falta de apresentação de documentação comprobatória:
7.
5.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
NÃO
APRESENTADA
Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

Através do item 2 do Termo de Intimação N° 07, a empresa foi intimada
a apresentar documentação comprobatória (conhecimentos de transporte)
de dispêndios registrados em suas planilhas de apuração como “Frete de
Cana”, os quais ainda se encontravam pendentes de apresentação. No
entanto ao se analisar os documentos apresentados (Anexo 03) verificou-
se que o documento apresentado pela empresa foi uma simples
“Autorização de Fornecimento”, enquanto que o documento solicitado
pela ação fiscal foi o “Conhecimento de Transporte”, que é o documento
hábil e legal para se comprovar um transporte de mercadorias.
Desta forma, a solicitada apresentação de documentação comprobatória
para estes lançamentos de transporte foi considerada não atendida e os
créditos a ela relacionados foram glosados.
O Auditor-Fiscal apresenta então um tópico intitulado “APURAÇÃO
DOS VALORES DO CRÉDITO, SALDO E INSUFICIÊNCIA DE
PAGAMENTO”, no qual esclarece:
Como consequência das glosas efetuadas foram apurados novos valores
de crédito que se encontram resumidos e demonstrados nas Planilhas do
Anexo 07 “Resumo da Apuração dos Créditos do PIS/COFINS Não
Cumulativos” e “Apuração dos Valores de Serviços, Bens, Aluguéis,
Frete de Vendas, Depreciação e Ajustes Negativos”. Também como
consequência, os saldos foram afetados, o que terminou por gerar
eventuais insuficiências de pagamento nos períodos em que os créditos
gerados não eram suficientes para absorver as contribuições apuradas e
não existiam outros créditos (créditos presumidos, importação,...) que
pudessem ser utilizados na dedução das contribuições devidas.
Convém ressaltar que as contribuições apuradas foram as mesmas
informadas pela empresa em suas DACON's, bem como os saldos iniciais
utilizados no período inicial da ação fiscal.
As insuficiências de pagamento ocorreram nos anos-calendário 2011 a
2013 e, além das glosas de créditos, contribuiu para a sua ocorrência o
fato de a empresa destinar integralmente para PER-Pedidos de
Ressarcimento os créditos vinculados à exportação. Na Planilha do
Anexo 8 - Recomposição dos Saldos e Insuficiencia de Pagamento, estão
demonstrados os valores apurados, os quais foram levados ao Auto de
Infração para os acréscimos legais.
Deverá a empresa ajustar os seus saldos de créditos iniciais de
PIS/COFINS Não Cumulativos a partir de Abril de 2013 aos valores
finais de saldo de crédito em Março de 2013 demonstrados nas já citadas
Planilhas de Recomposição de Saldos e Insuficiência de Pagamento.
Depois, em tópico intitulado “APURAÇÃO DOS VALORES DA
MULTA ISOLADA”, afirma a necessidade de aplicação de multa
isolada no percentual de 50% sobre os valores dos pedidos de
ressarcimento indeferidos ou indevidos, em face das alterações
promovidas pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, no art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Informa, a seguir, que os valores solicitados pela contribuinte, os valores
apurados na ação fiscal e os valores indeferidos ou indevidos, sobre os
quais foi aplicada referida multa, estão informados nas “Planilhas do
Anexo 9 – Resumo dos Valores de PERPedidos de Ressarcimento”.
Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

Informa também que somente foram considerados, para fins de aplicação
da multa isolada, os PER-Pedidos de Ressarcimento transmitidos após
14/06/2010, “ou seja, o PER – COFINS relativo ao 1o TRIM de 2010 e o
PER – PIS relativo ao 4o Trimestre de 2009”. Informa ainda que a multa
isolada está demonstrada na “Planilha do Anexo 9 – Apuração da Multa
Isolada” e que “os valores também estão demonstrados no Auto de
Infração, consolidados por data de transmissão”.
Por fim, apresenta (fls. 61/62) uma “Relação de Anexos” aos Autos de
Infração.
Cientificada por via postal em 13/10/2014, conforme Avisos de
Recebimento – AR de fl. 1004, no dia 11/11/2014 a contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 1007/1014.
Após breve resumo do objeto da autuação e alegação de tempestividade,
a contribuinte passa a contestar a exigência alegando, inicialmente, que a
autoridade fiscal teria se equivocado na glosa dos créditos. Transcreve o
caput e o inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, e sustenta:
É claro o dispositivo em comento ao prever a possibilidade de utilização
pelo contribuinte de créditos calculados sobre os bens e serviços
utilizados como insumos da produção de bens.
No caso em questão, resta incontroverso que a Defendente exerce
atividade agroindustrial, consistente no cultivo da cana de açúcar e sua
transformação em açúcar e álcool.
Assim, os gastos com a aquisição de bens e as despesas incorridas no
processo produtivo da Defendente geram o direito à apropriação do
crédito a título de COFINS não cumulativa.
Analisando-se a descrição contida no relatório do auto de infração ora
combatido, observa-se que o autuante, ao glosar diversos créditos
utilizados pela Defendente, ignorou as especificidades da atividade
agroindustrial por ela desenvolvidas, cindindo, de forma absurda, as
atividades agrícolas e industriais, com o único propósito de impedir a
plena fruição dos créditos que a legislação tributária assegura ao
contribuinte.
Com efeito, a grande controvérsia estabelecida na autuação está em saber
se a Defendente poderia apropriar-se de créditos a título de COFINS não
cumulativa pelas despesas relacionadas a insumos pertinentes à etapa de
cultivo da cana de açúcar que será utilizada como matéria prima no
processo de industrialização.
A resposta, por óbvio, só pode ser positiva. Mas não se consegue chegar à
resposta sem a exata compreensão do que seja atividade agroindustrial. E
foi esse o equívoco em que incorreu o despacho decisório aqui
impugnado.
Passa então a discorrer sobre “atividade agroindustrial”. Além de invocar,
neste sentido, o art. 22A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e o art.
6o da Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho 2006, salienta que
“a própria Receita Federal, em seus atos normativos, reconhece que a
atividade desenvolvida pela Defendente se enquadra na categoria de
‘agroindustrial’, não se confundindo com a atividade agropecuária nem
Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

com a atividade industrial em sentido estrito”. Prossegue (os destaques
são do original):
Resta demonstrado, portanto, que a pessoa jurídica, como sucede com a
Defendente, "cuja atividade econômica seja a industrialização de
produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros"
enquadra-se no conceito de agroindústria.
Essa premissa é fundamental para que se compreenda o direito creditório
da Defendente, que foi absurdamente glosado no despacho decisório aqui
impugnado.
A atividade agroindustrial, por imposição da definição dada pelo art.
22-A, caput, da Lei n. 8.212/91, abrange a industrialização da
produção própria ou de terceiros. Portanto, tratando-se de produção
própria, as despesas incorridas na lavoura, plantio, conservação,
aplicação de herbicidas, adubação, além de outras geram direito ao
crédito da COFINS não cumulativa, de que trata o art. 3o da Lei n.
10.833/03.
Alega que o entendimento adotado pela fiscalização criaria uma situação
anti-isonômica, pois a aquisição de matéria-prima, no caso, cana-de-
açúcar, de terceiros daria origem ao crédito presumido da Cofins,
enquanto a produção da matéria-prima pela própria industrializadora não
seria beneficiada com o creditamento. Acrescenta:
Assim, usinas de açúcar que predominantemente adquirissem canas de
açúcar através de terceiros (fornecedores) gozariam de uma situação
fiscal muito mais favorecida (em razão do crédito presumido gerado
nessa aquisição) em relação às usinas que optassem por investir na
produção própria da matéria-prima (as quais não teriam direito ao crédito
de insumos, segundo o despacho decisório ora questionado).
Revela-se, também por esse motivo, inaceitável a glosa efetuada no
despacho decisório ora questionado.
A sub-divisão ilegal (porque colide frontalmente com o disposto no art.
22-A, caput, da Lei n. 8.212/91) promovida pelo despacho decisório
entre a fase agrícola e a fase industrial de uma agroindústria, como
se pudessem ser Documento nato-digital Processo 10410.723732/2014-15 Acórdão n.o
14-61.817 DRJ/RPO Fls. 15 15 seccionadas para fins de apropriação das
despesas da Defendente, gerou a glosa equivocada.
Todas as despesas que integram a fase agrícola, envolvendo aí, mas
não somente: o tratamento do solo, plantio, manejo e colheita
representam insumos para o processo fabril do açúcar e do álcool.
Não há como a empresa Defendente produzir açúcar e álcool sem
promover os tratos culturais, plantio e demais trabalhos sobre a
lavoura da cana-de-açúcar, que é sua matéria prima fundamental. Essas
etapas integram o seu processo produtivo e não poderiam ser seccionadas,
como equivocadamente o fizera o despacho decisório em questão,
exclusivamente com o propósito de glosar os créditos fiscais que a Lei n.
10.833/03, em seu art. 3o, já assegura ao contribuinte.
Depois a contribuinte passa a alegar o direito à apuração de créditos sobre
todas as suas despesas incorridas na área agrícola, bem como com
transporte de pessoal, transporte de matéria-prima, uma vez que se trata
de atividades essenciais ao seu processo produtivo:
Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

O mesmo sucede em relação aos custos com frete, serviços de transporte
de pessoal, serviços de dedetização, transporte de resíduos, serviços de
manutenção e reparo dos equipamentos agrícolas, e todos os demais
serviços utilizados como insumos na área agrícola pela empresa.
De fato, seria inimaginável que a Defendente cultivasse a matéria-prima
fundamental por ela produzida (cana-de-açúcar) e deixasse de realizar o
transporte do que foi colhido para as suas caldeiras, a fim de iniciar o
processamento fabril!
As diversas despesas com transporte (aí incluindo o transporte dos
trabalhadores que precisam ser deslocados entre as diversas fazendas
onde se situam os canaviais, assim como o transporte do produto colhido
do campo para a indústria) são essenciais ao processo produtivo e
integram a base de cálculo do crédito previsto no art. 3o da Lei n.
10.833/03.
Não se pode supor que esses custos seriam supostamente "indiretos", isto
é, não integrariam o processo produtivo, pois, como visto, a premissa
equivocada de que se partiu no despacho decisório para glosa dos créditos
informados nas declarações de compensação foi a de que os custos
incorridos na fase agrícola seriam desprezíveis.
Afirma ainda:
Como se demonstrou, o despacho decisório partiu da premissa de que a
Defendente exerceria atividade industrial, quando, na verdade, exerce
atividade agroindustrial!
A atividade do contribuinte deve ser vista como um todo único e
indivisível, segundo a própria definição extraída do art. 22-A, caput,
da Lei n. 8.212/91.
Note-se que uma simples interpretação literal do art. 3o, II, da Lei n°
10.833/03, que alude a insumos aplicados na “produção ou fabricação” de
bens e serviços destinados à venda, fica claro que a lei contemplou com o
direito de crédito tanto a “produção” quanto a “fabricação”.
Acrescenta que o exposto também se aplica ao PIS não-cumulativo:
Documento nato-digital Processo 10410.723732/2014-15 Acórdão n.o 14-61.817 DRJ/RPO
Fls. 16 16 Tudo o quanto se aduziu aqui em relação à apropriação e à glosa
indevida promovida pela autuação ora combatida também se estende aos
supostos créditos tributários constituídos a título de glosa de PIS não
cumulativo.
Trata-se de tributos com idêntico regime jurídico, nos termos do art. 3o, II
da Lei n. 10.637/2002, no que se refere à utilização dos créditos em
sistema de nãocumulatividade (modificando-se apenas a alíquota), razão
pela qual toda a argumentação já expendida nesta defesa aproveita à
impugnação quanto à glosa da autuação fiscal de créditos de PIS.
Portanto, tem-se aqui como impugnada, com remissão expressa a tudo o
quanto anteriormente aduzido, a autuação no tocante aos créditos
utilizados pela empresa de PIS cumulativo.
Requer a realização de perícia, para a qual apresenta quesitos:
As questões ora discutidas são extremamente complexas e demandam
análise pericial, tendo em vista o autuante, justamente por desconhecer as
especificidades do processo agroindustrial da cana-de-açúcar incorreu em
Fl. 1313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

equívocos, que redundaram na glosa contida no auto de infração ora
impugnado.
Para o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
assegurados constitucionalmente, faz-se necessária a realização de exame
pericial, o que desde já se requer.
A autoridade julgadora só terá plenas condições de examinar, na íntegra,
a higidez ou não da autuação questionada (embora alguns desacertos já
sejam facilmente perceptíveis ictooculi) após o exame de perito, que
esteja em condições de descrever, de forma minuciosa, o processo de
produção do açúcar e do álcool enquanto atividades tipicamente
agroindustriais, diferenciando-o do processo de industrialização comum.
A fim de subsidiar o trabalho do perito, seguem os quesitos a serem
respondidos:
a) Descreva o Sr. Perito, sumariamente, como se dá o processo de
produção do açúcar e do álcool quer quando se trate de industrialização
de cana própria, ou de cana de terceiros, indicando os insumos utilizados
nesse processo;
b) Considerando as especificidades desse processo agroindustrial, é
possível considerar bens e serviços utilizados no processo produtivo da
cana como insumos?
c) É possível considerar como insumos as despesas com armazenagem e
frete de vendas da mercadoria?
d) Preste o Sr. Perito os demais esclarecimentos que reputar adequados.
Por último, a Defendente informa o nome e endereço do perito ora
indicado:
YGOR VIEIRA MEDEIROS, brasileiro, engenheiro agrônomo, inscrito
no CREAAL 020187343-5, com endereço comercial para fins de
intimação na Vila Triunfo, s/no., Boca da Mata - Alagoas, CEP 57.680-
000.
Por fim, a contribuinte conclui:
Diante das considerações acima aduzidas, vem a Defendente,
respeitosamente, à presença de V. Exa, requerer seja julgado
improcedente na íntegra o auto de infração objeto do processo n°
10410.723.732/2014-15, por todas as razões apresentadas.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/03/2013
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. ÔNUS PROCESSUAL DA PROVA.
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando
reputadas desnecessárias. A realização de diligência não se presta a
suprir eventual inércia probatória do impugnante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 1314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

Período de apuração: 01/04/2011 a 31/03/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS.
No cálculo da Cofins não-cumulativa somente podem ser
descontados créditos calculados sobre valores correspondentes a
insumos, assim entendidos os bens aplicados ou consumidos
diretamente na produção ou fabricação de bens destinados à venda,
desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado ou, ainda,
sobre os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se
classificam como insumos na fabricação de álcool ou de açúcar,
por se tratarem de processos produtivos diversos. As despesas com
aqueles itens não geram direito à apuração de créditos na
determinação da contribuição devida sobre as receitas auferidas
com vendas de açúcar e de álcool produzidos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/03/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS.
No cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Não-Cumulativo
somente podem ser descontados créditos calculados sobre valores
correspondentes a insumos, assim entendidos os bens aplicados ou
consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens
destinados à venda, desde que não estejam incluídos no ativo
imobilizado ou, ainda, sobre os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção
ou fabricação do produto.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se
classificam como insumos na fabricação de álcool ou de açúcar,
por se tratarem de processos produtivos diversos. As despesas com
aqueles itens não geram direito à apuração de créditos na
determinação da contribuição devida sobre as receitas auferidas
com vendas de açúcar e de álcool produzidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 1280/1287), no qual a Recorrente repisa
os argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

Verifica-se que a contenda gira em torno da definição de insumos e que a decisão
deve ser pautada segundo a recente definição estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça em
Julgamento com efeito repetitivo.
Verifiquemos a evolução da jurisprudência:
O conceito de insumos na sistemática da não cumulatividade para a contribuição
ao PIS/Pasep e a Cofins é tema polêmico que vem sendo enfrentado desde o surgimento do
Princípio da Não Cumulatividade para as contribuições sociais, instituído no ordenamento
jurídico pátrio pela Emenda Constitucional no 42/2003, que adicionou o § 12 ao artigo 95 da
Constituição Federal, onde se definiu que os setores de atividade econômica que seriam
atingidos pela nova e atípica sistemática da não cumulatividade seriam definidos por legislação
infraconstitucional, diferentemente da sistemática de não cumulatividade instituída para os
tributos IPI e ICMS, que já está definida no próprio texto constitucional. Portanto, a nova
sistemática seria definida por legislação ordinária e não pelo texto constitucional, estabelecendo
a Carta Magna que a regulamentação desta sistemática estaria a cargo do legislador ordinário.
Assim, a criação da sistemática da não cumulatividade para a Contribuição para o
PIS/Pasep se deu pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, onde o
Inciso II do seu artigo 3o autoriza a apropriação de créditos calculados em relação a bens e
serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados á venda.
Mais tarde, muitos textos legais surgiram para instituir novos créditos, inclusive
presumidos, para serem utilizados sob diversas formas : dedução do valor das contribuições
devidas, apuradas ao final de determinado período, compensação do saldo acumulado de créditos
com débitos titularizados pelo adquirente dos insumos e até ressarcimento, em, espécie, do valor
do saldo acumulado de créditos, na impossibilidade ser utilizados nas formas anteriores.
Por ser o órgão governamental incumbido da administração, arrecadação e
fiscalização da Contribuição ao PIS/Pasep, a Secretaria da Receita Federal expediu a Instrução
Normativa de no 247/2002, onde informa o conceito de insumos passíveis de creditamento pela
Contribuição ao PIS/Pasep, sendo que a definição de insumos adotada pelo ato normativo foi
considerada excessivamente restritiva, pois aproximou-se do conceito de insumo utilizado pela
sistemática da não cumulatividade do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados,
estabelecido no artigo 226 do Decreto no 7.212/2010 – Regulamento do IPI , pois definia que o
creditamento seria possível apenas quando o insumo for efetivamente incorporado ao processo
produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de serviços, sofrendo desgaste
pelo contato com o produto a ser atingido ou com o próprio processo produtivo, ou seja, para que
o bem seja considerado insumo ele deve ser matéria-prima, produto intermediário, material de
embalagem ou qualquer outro bem que sofra alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas.
Consideram-se, também, os insumos indiretos, que são aqueles não envolvidos
diretamente no processo de produção e, embora frequentemente também sofram alterações
durante o processo produtivo, jamais se agregam ao produto final, como é o caso dos
combustíveis.
Mais tarde, evoluiu-se no estudo do conceito de insumo, adotando-se a definição
de que se deveria adotar o parâmetro estabelecido pela legislação do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica, que tem como premissa os artigos 290 e 299 do Decreto no 3.000/1999 –
Regulamento do Imposto de Renda, onde se poderia inserir como insumo todo e qualquer custo
Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

da pessoa jurídica com o consumo de bens e serviços integrantes do processo de fabricação ou da
prestação de serviços como um todo. A doutrina e a jurisprudência concluíram que tal
procedimento alargaria demais o conceito de insumo, equiparando-o ao conceito contábil de
custos e despesas operacionais que envolve todos os custos e despesas que contribuem para
atividade da empresa, e não apenas a sua produção, o que provocaria uma distorção na legislação
instituidora da sistemática.
Reforçam estes argumentos na medida em que, ao se comparar a sistemática da
não cumulatividade para o IPI e o ICMS e a sistemática para a Contribuição ao PIS/Pasep,
verifica-se que a primeira tem como condição básica o destaque do valor do tributo nas Notas
Fiscais de aquisição dos insumos, o que permite o cotejo destes valores com os valores
recolhidos na saída do produto ou mercadoria do estabelecimento adquirente dos insumos, tendo-
se como resultado uma conta matemática de dedução dos valores recolhidos na saída do produto
ou mercadoria contra os valores pagos/compensados na entrada dos insumos, portanto os valores
dos créditos estão claramente definidos na documentação fiscal dos envolvidos, adquirentes e
vendedores.
Em contrapartida, a sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/Pasep criou créditos, por intermédio de legislação ordinária, que tem alíquotas variáveis,
assumindo diversos critérios, que, ao final se relacionam com a receita auferida e não com o
processo produtivo em si, o que trouxe a discussão de que os créditos estariam vinculados ao
processo de obtenção da receita, seja ela de produção, comercialização ou prestação de serviços,
trazendo uma nova característica desta sistemática, a sua atipicidade, pois os créditos ou valor
dos tributos sobre os quais se calculariam os créditos, não estariam destacados nas Notas Fiscais
de aquisição de insumos, o que dificultaria a sua determinação.
Portanto, haveria que se estabelecer um critério para a conceituação de insumo,
nesta sistemática atípica da não cumulatividade das contribuições sociais.
Há algum tempo vem o CARF pendendo para a idéia de que o conceito de
insumo, para efeitos os Inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, deve ser interpretado com um
critério próprio: o da essencialidade, ou seja, para a definição de insumo busca-se a relação
existente entre o bem ou serviço, utilizado como insumo, e a atividade realizada pelo seu
adquirente.
Desta forma, para que se verifique se determinado bem ou serviço adquirido ou
prestado possa ser caracterizado como insumo para fins de geração de crédito de PIS/Pasep,
devem ser levados em consideração os seguintes aspectos :
- pertinência ao processo produtivo, ou seja, a aquisição do bem ou serviço para
ser utilizado especificamente na produção do bem ou prestação do serviço ou, para torná-lo
viável.
- essencialidade ao processo produtivo, ou seja, a produção do bem ou a prestação
do serviço depende diretamente de tal aquisição, pois, sem ela, o bem não seria produzido ou o
serviço não seria prestado.
- possibilidade de emprego indireto no processo de produção, ou seja, não é
necessário que o insumo seja consumido em contato direto com o bem produzido ou seu
processo produtivo.
Por conclusão, para que determinado bem ou prestação de serviço seja definido
como insumo gerador de crédito de PIS/Pasep, é indispensável a característica de essencialidade
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

ao processo produtivo ou prestação de serviço, para obtenção da receita da atividade econômica
do adquirente, direta ou indiretamente, sendo indispensável a comprovação de tal essencialidade
em relação á obtenção da respectiva receita.
Pondo um fim á controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça assumiu a mesma
posição, refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência, ao
definir insumo, na sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o
conceito na ementa, assim redigida :
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO,
SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas
PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo,
proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente
desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da
Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente
conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o
retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em
cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos
créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e
lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido
nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal
decisão por força do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, expediu o Parecer Normativo
Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais
repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e
alinhar suas ações á nova realidade desenhada por tal decisão.
Interessante destacar alguns trechos do citado Parecer :
9. Do voto do ilustre Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
mostram-se relevantes para este Parecer Normativo os seguintes
excertos:
“39. Em resumo, Senhores Ministros, a adequada compreensão de
insumo, para efeito do creditamento relativo às contribuições usualmente
denominadas PIS/COFINS, deve compreender todas as despesas diretas
e indiretas do contribuinte, abrangendo, portanto, as que se referem à
totalidade dos insumos, não sendo possível, no nível da produção,
separar o que é essencial (por ser físico, por exemplo), do que seria
acidental, em termos de produto final.
40. Talvez acidentais sejam apenas certas circunstâncias do modo de ser
dos seres, tais como a sua cor, o tamanho, a quantidade ou o peso das
coisas, mas a essencialidade, quando se trata de produtos, possivelmente
será tudo o que participa da sua formação; deste modo, penso,
respeitosamente, mas com segura convicção, que a definição restritiva
proposta pelas Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004, da SRF,
efetivamente não se concilia e mesmo afronta e desrespeita o comando
contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que
explicita rol exemplificativo, a meu modesto sentir'.
41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente
Ministra REGINA HELENA COSTA, acompanho as suas razões, as quais
passo a expor:(...)” (fls 24 a 26 do inteiro teor do acórdão)
.........................................
10. Por sua vez, do voto da Ministra Regina Helena Costa, que
apresentou a tese acordada pela maioria dos Ministros ao final do
julgamento, cumpre transcrever os seguintes trechos:
“Conforme já tive oportunidade de assinalar, ao comentar o regime da
não-cumulatividade no que tange aos impostos, a não-cumulatividade
representa
autêntica
aplicação
do
princípio constitucional
da
capacidade contributiva (...)
Em sendo assim, exsurge com clareza que, para a devida eficácia do
sistema de não-cumulatividade, é fundamental a definição do conceito de
insumo (...)
(...)
Nesse cenário, penso seja possível extrair das leis disciplinadoras dessas
contribuições o conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a importância
de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (...)
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz
com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto
ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de
insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável
à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere
daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa
medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.” (fls 75, e 79 a 81 da íntegra do
acórdão)
............................
11. De outra feita, do voto original proferido pelo Ministro Mauro
Campbell, é interessante apresentar os seguintes excertos:
“Ressalta-se, ainda, que a não-cumulatividade do Pis e da Cofins não
tem por objetivo eliminar o ônus destas contribuições apenas no
processo fabril, visto que a incidência destas exações não se limita às
pessoas jurídicas industriais, mas a todas as pessoas jurídicas que
aufiram receitas, inclusive prestadoras de serviços (...), o que dá maior
extensão ao contexto normativo desta contribuição do que aquele
atribuído ao IPI. Não se trata, portanto, de desonerar a cadeia
produtiva, mas sim o processo produtivo de um determinado produtor ou
a atividade-fim de determinado prestador de serviço.
(...)
Sendo assim, o que se extrai de nuclear da definição de "insumos" (...) é
que: 1o - O bem ou serviço tenha sido adquirido para ser utilizado na
prestação do serviço ou na produção, ou para viabilizá-los (pertinência
ao processo produtivo); 2o - A produção ou prestação do serviço
dependa daquela aquisição (essencialidade ao processo produtivo); e 3o
- Não se faz necessário o consumo do bem ou a prestação do serviço em
contato direto com o produto (possibilidade de emprego indireto no
processo produtivo).
Ora, se a prestação do serviço ou produção depende da própria
aquisição do bem ou serviço e do seu emprego, direta ou indiretamente,
na prestação do serviço ou na produção, surge daí o conceito de
essencialidade do bem ou serviço para fins de receber a qualificação
legal de insumo. Veja-se, não se trata da essencialidade em relação
exclusiva ao produto e sua composição, mas essencialidade em relação
ao próprio processo produtivo. Os combustíveis utilizados na maquinaria
não são essenciais à composição do produto, mas são essenciais ao
processo produtivo, pois sem eles as máquinas param. Do mesmo modo,
a manutenção da maquinaria pertencente à linha de produção.
Outrossim, não basta, que o bem ou serviço tenha alguma utilidade no
processo produtivo ou na prestação de serviço: é preciso que ele seja
essencial. É preciso que a sua subtração importe na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, obste a atividade
da empresa, ou implique em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultante.
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

(...)
Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3°, II, da
Lei n. 10.637/2002, e art. 3°, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles
bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e
a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do
produto ou serviço daí resultantes.” (fls 50, 59, 61 e 62 do inteiro teor do
acórdão)
...........................................
12. Já do segundo aditamento ao voto lançado pelo Ministro Mauro
Campbell, insta transcrever os seguintes trechos:
“Contudo, após ouvir atentamente ao voto da Min. Regina Helena,
sensibilizei-me com a tese de que a essencialidade e a pertinência ao
processo produtivo não abarcariam as situações em que há imposição
legal para a aquisição dos insumos (v.g., aquisição de equipamentos de
proteção individual - EPI). Nesse sentido, considero que deve aqui ser
adicionado o critério da relevância para abarcar tais situações, isto
porque se a empresa não adquirir determinados insumos, incidirá em
infração à lei. Desse modo, incorporo ao meu as observações feitas no
voto da Min. Regina Helena especificamente quanto ao ponto,
realinhando o meu voto ao por ela proposto.
Observo que isso em nada infirma o meu raciocínio de aplicação do
"teste de subtração", até porque o descumprimento de uma obrigação
legal obsta a própria atividade da empresa como ela deveria ser
regularmente exercida. Registro que o "teste de subtração" é a própria
objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
contribuinte.” (fls 141 a 143 da íntegra do acórdão)
.............................................................................
13. De outra banda, do voto da Ministra Assusete Magalhães, interessam
particularmente os seguintes excertos:
“É esclarecedor o voto da Ministra REGINA HELENA COSTA, no
sentido de que o critério da relevância revela-se mais abrangente e
apropriado do que o da pertinência, pois a relevância, considerada como
critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.(...)
Sendo esta a primeira oportunidade em que examino a matéria,
convenci-me - pedindo vênia aos que pensam em contrário - da posição
intermediária sobre o assunto, adotada pelos Ministros REGINA
Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

HELENA COSTA e MAURO CAMPBELL MARQUES, tendo o último e o
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO realinhado seus votos, para
ajustar-se ao da Ministra REGINA HELENA COSTA.” (fls 137, 139 e
140 da íntegra do acórdão)
......................................................
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos
Ministros foi aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina
Helena Costa, segundo a qual o conceito de insumos na legislação das
contribuições deve ser identificado “segundo os critérios da
essencialidade ou relevância”, explanados da seguinte maneira por ela
própria (conforme transcrito acima):
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços
que compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de
prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais
atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os
que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por
singularidades da cadeia ou por imposição legal.
.....................................................................
25. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça acerca do conceito de insumos na legislação das
contribuições afasta expressamente e por completo qualquer necessidade
de contato físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo com o
bem produzido para que se permita o creditamento, como preconizavam
a Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, e a
Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004, em algumas
hipóteses.
No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :
Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 da Resolução n.o 3301-001.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002,
todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados
direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a impossibilidade de
realização do processo produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da
própria atividade da pessoa jurídica
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou
serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se
possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não
cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.
Conclusão
Considerando todo o exposto e também que parte importante dessa evolução
jurisprudencial ocorreu após as diligências realizadas pela Unidade de Origem e as
manifestações da Recorrente, proponho converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem intime a Recorrente a apresentar os valores referentes aos créditos de PIS e
COFINS. Em seguida a Unidade de Origem poderá se manifestar quanto aos documentos e
valores apresentados, com base no Parecer Normativo n° 5/218, devolvendo ao final os autos ao
CARF para prosseguimento do julgamento.
.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora
Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital